Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-63.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021277-63.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA NETO - CPF: 948.285.391-15 (EMBARGANTE), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – HISTÓRICO DE CONSUMO – FRAUDE EXTERNA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA –
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão
do acórdão
embargad
o
não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021277-63.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA NETO

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA NETO

opõe recurso de embargos de declaração (ID

214623698
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
213440159
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
208463191
),
que
deu provimento ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, contudo, fixando o percentual
d
os honorários de sucumbência sobre o valor dado à causa, respeitada a gratuidade judicial, bem como autorizar a negativação do nome do autor nos órgãos de restrição de crédito
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o acórdão recorrido
é
omisso
pois deixou de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes
,
bem como
que a própria ré declara que a irregularidade era externa, local de
sua
exclusiva responsabilidade, não cabe
ndo
ao consumidor guardar e zelar pela rede e equipamentos externos, até pelo perigo de morte oferecido pelos fios de alta tensão,
sendo que o acórdão
leva em conta apenas fotografias, feitas na parte externa.

Aduz que
, da mesma forma, o dano moral está configurado, uma vez que ocorreu o dissabor da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, inscrição que somente foi retirada após determinação do Juízo de primeiro grau, na acertada decisão liminar.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo
4º, inciso I,
art.
6º,
incisos
I
,
VI e VIII, art. 14
,
art.

42
, p
arágrafo
ú
nico, todos do Código de Defesa do Consumidor
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja
reformado o acordão, mant
endo
a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos
.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de
ID
216554681
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021277-63.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA NETO

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue a ocorrência de
omissão
no v. acórdão
, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma,
aduz que

não cabe ao consumidor guardar e zelar pela rede e equipamentos externos, até pelo perigo de morte oferecido pelos fios de alta tensão,
que o

acórdão
leva em conta apenas fotografias, feitas na parte externa
,
da mesma forma, o dano moral está configurado, uma vez que ocorreu o dissabor da inscrição do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito, inscrição que somente foi retirada após determinação do Juízo de primeiro grau, na acertada decisão liminar.

No entanto, v
ejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia dos autos se limita em

reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada

no padrão da residência do apelado no dia 29/07/2020, obtendo a informação de que havia

sido constatada uma anormalidade “neutro isolado”, na qual foi apurado que houve o

consumo de 4.084 kWh de energia elétrica a recuperar, nos meses de 11/2019 a 07/2020 (09

meses), resultando num débito total de R$ 4.024,99 (quatro mil e vinte e quatro reais e

noventa e nove centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora nº

6/2215392-8, da parte autora/apelada.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no

STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser

apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao

procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a

cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o

Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 812507 (ID 208463161) constatou irregularidades

na Unidade Consumidora da parte autora/apelada e, acompanhado de fotos (ID 208463170)

concluiu por “neutro isolado” e, independente de não constar a assinatura do acompanhante,

informou que o consumidor se recusou a acompanhar a equipe.

Todavia, a concessionária de energia apresentou o comprovante de

Aviso de Recebimento – AR, recebido pelo próprio autor, ora apelado, RG 13763881, na

data de 31/07/2020, referente ao Termo de Ocorrência acima mencionado, conforme ID

208463160. Vejamos:

[...]

Ademais, o histórico de consumo demonstra que, durante o período

em que ocorreram as irregularidades, a média de consumo está abaixo, em comparação aos

períodos em que ocorreu o faturamento após a regularização do medidor (ID 208463171).

[...]

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado

por laboratório credenciado no INMETRO, a fim de comprovar possíveis irregularidades

internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção,

provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude

externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a

qual foi fotografada.

Além disso, a própria parte apelada afirma em sua inicial que ocorreu

a visita dos técnicos da concessionária/apelante, tal como que recebeu em seu endereço Carta

a Cliente, onde o mesmo a anexa nos autos juntamente com o Termo de Inspeção
–
ID

208460416 e ID 208460418, p.2.

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apelada o

direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a
parte autora foi notificada da

irregularidade encontrada pela apelante e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a apelante agiu no exercício regular do direito

ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos

termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

[...]

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecida a obrigação do consumidor de pagar o valor apurado devidamente corrigido.
”
(ID
213440159
, p.
5
/10
)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Logo,
todos os pontos foram devidamente fundamentados,
não h
avendo que se
falar em
omissão
.

Assim, ausente
s
o
s
vício
s
apontado
s
e havendo mero inconformismo da parte embargante,
esta
deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024